Tribunal: TJES
Processo: 5002978-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002978-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: WALTER NEVES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão, sob a alegação de existência de omissão quanto à fundamentação jurídica, visando à alteração do resultado do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, notadamente se houve falha na prestação jurisdicional ou se a pretensão do embargante traduz mero inconformismo com a tese adotada pelo colegiado, buscando a rediscussão da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e função eminentemente integrativa, prestando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. Não se configura omissão quando o julgador decide a causa com fundamentos suficientes, ainda que diversos dos almejados pela parte.

5. A tentativa de rediscutir a justiça da decisão ou a correção da aplicação do direito (
error in judicando
) foge ao escopo dos embargos declaratórios, devendo ser veiculada pela via recursal adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

7. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a correção de suposto
error in judicando
, sendo imprescindível a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
WALTER NEVES
em face do v. acórdão de id. 17129317, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargada para reconhecer a nulidade da intimação da autarquia via DJe, afastar a preclusão e, aplicando a teoria da causa madura, reconhecer o excesso de execução, fixando o termo final dos cálculos em outubro de 2015.

Em suas razões (id.. 17265284), o embargante aponta a existência de
omissões
no julgado. Sustenta, em síntese:
(i)
a omissão quanto a preliminar de ausência de interesse recursal, argumentando que o pedido recursal se limitava à anulação da intimação, não autorizando o julgamento direto do mérito pela teoria da causa madura;
(ii)
a omissão quanto à tese de inexistência de prejuízo concreto e comportamento contraditório, uma vez que a autarquia teria aceitado intimações via DJe anteriormente; e
(iii)
a omissão quanto à preclusão da matéria de excesso de execução, por não ter sido arguida no momento oportuno, nos termos do art. 525 do CPC.

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões (id. 17451837), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002978-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: WALTER NEVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
WALTER NEVES
em face do v. acórdão de id. 17129317, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargada para reconhecer a nulidade da intimação da autarquia via DJe, afastar a preclusão e, aplicando a teoria da causa madura, reconhecer o excesso de execução, fixando o termo final dos cálculos em outubro de 2015.

Em suas razões (id.. 17265284), o embargante aponta a existência de
omissões
no julgado. Sustenta, em síntese:
(i)
a omissão quanto a preliminar de ausência de interesse recursal, argumentando que o pedido recursal se limitava à anulação da intimação, não autorizando o julgamento direto do mérito pela teoria da causa madura;
(ii)
a omissão quanto à tese de inexistência de prejuízo concreto e comportamento contraditório, uma vez que a autarquia teria aceitado intimações via DJe anteriormente; e
(iii)
a omissão quanto à preclusão da matéria de excesso de execução, por não ter sido arguida no momento oportuno, nos termos do art. 525 do CPC.

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões (id. 17451837), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

No caso em apreço, o embargante alega omissões que, em verdade, traduzem seu inconformismo com a tese jurídica adotada por esta Câmara.

Primeiramente, quanto à alegada omissão sobre o interesse recursal e a aplicação da teoria da causa madura, o acórdão foi expresso ao fundamentar a possibilidade de julgamento imediato. Ao reconhecer a nulidade da intimação e afastar a preclusão, este Relator invocou explicitamente o art. 1.013, § 3º, do CPC para avançar no mérito.

Não há omissão quando o julgador, utilizando-se do efeito devolutivo em profundidade inerente ao recurso e prezando pelos princípios da economia e celeridade processual, decide a questão de fundo que se encontra madura para julgamento.

No que tange à tese de ausência de prejuízo e comportamento contraditório, o aresto também enfrentou a questão de forma clara. O voto condutor consignou expressamente que,
“embora o agravado sustente o princípio do pas de nullité sans grief, alegando que a parte exerceu a defesa em momento posterior, a questão em exame é de ordem pública, pois envolve excesso de execução e o risco de enriquecimento sem causa”
.

Por fim, quanto à alegada omissão sobre a preclusão do excesso de execução (art. 525 do CPC), o acórdão firmou tese oposta à defendida pelo embargante, assentando que
“o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão temporal, podendo ser arguida a qualquer tempo na instância ordinária”
. Foram citados precedentes jurisprudenciais do STJ e de Tribunais pátrios para corroborar esse entendimento. Se o acórdão afirma que a matéria é de ordem pública e não preclui, por óbvio, não foi omisso quanto à tese de preclusão.

Verifica-se, assim, que a pretensão do embargante é a de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)